Tribunal: TJES
Processo: 5011403-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Gabriel Mateus Barbosa e Cena contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória, que indeferiu a tutela de urgência em ação movida pelo agravante contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. O agravante objetiva reverter sua eliminação do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, em razão de inaptidão na etapa de exame de saúde, alegando suposta irregularidade no ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do agravante; (ii) analisar se há indícios de irregularidade no ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público por inaptidão no exame de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

4. A eliminação do agravante no concurso público decorreu de sua inaptidão na etapa de exame de saúde, conforme previsão expressa do edital (subitem 14.9), que estabelece a eliminação do candidato que não apresentar documentação exigida ou não atender às condições de saúde previstas no Anexo VII do edital.

5. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao autor demonstrar elementos capazes de afastar essa presunção. Até o presente momento, os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para desconstituir a decisão administrativa que o eliminou do concurso.

6. A decisão da banca organizadora encontra-se devidamente motivada e fundamentada em observância aos princípios da legalidade e da motivação. 7. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos não é afastada quando, em sede de cognição sumária, não se verifica demonstração suficiente de irregularidade no ato que elimina o candidato de concurso público por inaptidão em exame de saúde.

10. A concessão de tutela de urgência em ações que discutem eliminação em concursos públicos depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e da não observância das regras editalícias por parte da banca examinadora.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011403-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL MATEUS BARBOSA E CENA

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Gabriel Mateus Barbosa e Cena contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória, que indeferiu a tutela de urgência em ação movida pelo agravante contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. O agravante objetiva reverter sua eliminação do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, em razão de inaptidão na etapa de exame de saúde, alegando suposta irregularidade no ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do agravante; (ii) analisar se há indícios de irregularidade no ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público por inaptidão no exame de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

4. A eliminação do agravante no concurso público decorreu de sua inaptidão na etapa de exame de saúde, conforme previsão expressa do edital (subitem 14.9), que estabelece a eliminação do candidato que não apresentar documentação exigida ou não atender às condições de saúde previstas no Anexo VII do edital.

5. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao autor demonstrar elementos capazes de afastar essa presunção. Até o presente momento, os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para desconstituir a decisão administrativa que o eliminou do concurso.

6. A decisão da banca organizadora encontra-se devidamente motivada e fundamentada em observância aos princípios da legalidade e da motivação. 7. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos não é afastada quando, em sede de cognição sumária, não se verifica demonstração suficiente de irregularidade no ato que elimina o candidato de concurso público por inaptidão em exame de saúde.

10. A concessão de tutela de urgência em ações que discutem eliminação em concursos públicos depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e da não observância das regras editalícias por parte da banca examinadora.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011403-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL MATEUS BARBOSA E CENA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo GABRIEL MATEUS BARBOSA E CENA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação registrada sob o nº 5030998-52.2024.8.08.0024 por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Sem delongas, já adianto que o recurso não deve ser provido.

Para melhor compreensão, convém salientar que o Agravante ajuizou a ação de origem objetivando a concessão de liminar a fim de afastar o ato que o eliminou no
concurso público para provimento de vagas do cargo de Inspetor Penitenciário, regulado pelo Edital de Abertura nº 01/2023
em razão de inaptidão na etapa do exame de saúde.

Ao apreciar o pedido liminar, assim consignou o i. Magistrado de primeiro grau: “(...) Após análise perfunctória, típica dessa fase processual, entendo que o autor não possui direito à concessão da medida liminar, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para tal, senão vejamos.

Conforme documento de ID n° 47529857, o autor foi considerado inapto na etapa de saúde pelos seguintes motivos, que transcrevo:

[...] De acordo com edital subitem 14.7. Durante a realização da Etapa de Exames Médicos poderá ser solicitado à realização de outros exames laboratoriais e/ou exames complementares. E subitem 14.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: a) não atender as orientações para a realização da Etapa de Exames Médicos; b) não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital; c) for considerado inapto, conforme condições incapacitantes relacionadas no ANEXO VII. [...]

Já o anexo VII referenciado no decisum administrativo estabelece como uma das condições incapacitantes “não apresentar documentos obrigatórios”.

Como cediço, a Lei nº 9.784/99 determina, em seu art. 2°, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Especificamente em relação aos atos administrativos, esclarece o art. 50, inciso I, do referido diploma que:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Motivar, portanto, significa apresentar e explicar, de maneira clara e congruente, os elementos que ensejaram o convencimento da autoridade, indicando os fatos e os fundamentos jurídicos que foram considerados. Como bem ressalta Celso Antônio Bandeira de Mello, a motivação:

Integra a “formalização” do ato, sendo um requisito formalístico dele. É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado. Não basta, pois, em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou com base para editar o ato. Na motivação transparece aquilo que o agente apresenta como “causa” do ato administrativo (...). (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 2006, p. 380).

Neste mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. - É cediço que um dos requisitos de validade do ato administrativo (exceto se discricionário) é a motivação, porque é através dela que se tornam conhecidos os motivos que levaram o administrador a praticar o ato. 2. - Consoante venerando precedente do colendo Superior Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa, máxime quando o próprio edital autoriza a correção visual pelo simples uso de óculos ou lentes corretivas ( RMS 35.265/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27-11-2012, DJe 06-12-2012). 3. - Na hipótese, a Administração Pública deixou de disponibilizar ao candidato os motivos pelos quais ele foi considerado inapto no exame de saúde, em concurso público. Reconhecida a nulidade do ato administrativo e determinada a repetição do exame de saúde, tendo em vista seu caráter eliminatório e que aos candidatos deve ser assegurada igualdade de tratamento. 4. - Em relação à verba honorária sucumbencial a que o apelante foi condenado, para fins de incidência de juros de mora deverá ser observado o artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e para cálculo da correção monetária deverá ser utilizado como indexador o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), tendo em conta o que foi decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947. 5. - Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJ-ES - APL: 00334016520138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2018)

No caso em apreço, em que pese o alegado pelo autor, verifico que a decisão que indeferiu o recurso administrativo interposto encontra-se devidamente motivada, sendo clara que o resultado de inaptidão se deu pelo fato do autor não ter entregue documentos obrigatórios exigidos pelo Edital.

Ademais, o simples fato do autor ter se deslocado até o local onde os documentos obrigatórios deveriam ser entregues, não é suficiente para comprovar o cumprimento da determinação contida no Edital, de modo que, ao menos nesta fase embrionária da demanda, deve prevalecer o entendimento constante na decisão administrativa.

Afinal, os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, podendo ser afastada através de elementos que contrariem sua credibilidade.

Assim, somente com a regular instrução do feito que deverá ser dirimida a questão controvertida se de fato o autor entregou todos os documentos exigidos pelo Edital de regência do certame, razão pela qual deve ser indeferido o pleito liminar. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA GRÁFICA PARA FORNECIMENTO DE SELO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRENÚNCIO DO BOM DIREITO – HIGIDEZ DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento, cabe ao Tribunal aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição. 2. À míngua de relevância argumentativa capaz de evidenciar o prenúncio do bom direito, há de ser preservada a presunção de legitimidade que milita em prol do ato administrativo impugnado. (TJES, AI n° 5013094-28.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, 17.07.2024)

À luz do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. (...)”

E, após examinar com cautela os documentos que instruem os autos de origem, concluo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada pelo Recorrente, mais precisamente no que pertine à probabilidade do direito sustentado.

Ora, exatamente conforme consignado pelo i. Magistrado a quo, a uma primeira análise, não é possível concluir pela presença de irregularidade no ato que eliminou o agravante do Concurso em referência, na etapa do exame de saúde, sobretudo se considerado que a decisão faz referência expressa aos itens do Edital do Certame que não foram observados, e permite que se conclua, ao menos prima facie, que o mesmo não atendeu às condições exigidas no edital.

A decisão da Banca organizadora do Certame que ao apreciar recurso administrativo manteve a exclusão do candidato foi assim fundamentada:

“De acordo com edital subitem 14.7. Durante a realização da Etapa de Exames Médicos poderá ser solicitado à realização de outros exames laboratoriais e/ou exames complementares. E subitem 14.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: a) não atender as orientações para a realização da Etapa de Exames Médicos; b) não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital; c) for considerado inapto, conforme condições incapacitantes relacionadas no ANEXO VII.”

Nesses termos, constato que as alegações e documentos apresentados pelo Recorrente no sentido de que comprovar que agiu conforme o exigido no Edital não são suficientes, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, a evidenciar os requisitos mínimos para a concessão da antecipação de tutela postulada.

Desse modo, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões